Tribunal: TJDFT
Processo: 0707432-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS VIA DOS SISTEMAS ELETRÔNICOS. RENOVAÇÃO. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE AS DERRADEIRAS DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. PENHORA. INDICAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS DE USO COTIDIANO. DIGNIDADE. PRESERVAÇÃO. EXPROPRIAÇÃO. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. OBRIGAÇÃO EXEQUENDA ENQUADRÁVEL NAS EXCEÇÕES CONTEMPLADAS PELO LEGISLADOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ELISÃO DA PROTEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade do executado, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado (CPC, art. 854).
3. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854).
4. A impenhorabilidade assegurada pela Lei no 8.009/90 alcança, além do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, os bens móveis que o guarnecem, incluindo-se na intangibilidade outorgada os equipamentos eletrônicos e utensílios que atualmente abastecem os lares das famílias de classe mediana e são destinados a assegurar-lhe conforto, lazer, entretenimento e informação, e não apenas aqueles consagrados à asseguração da sua habitabilidade, excluindo-se da proteção tão somente os veículos de transporte, os objetos de arte e os adornos suntuosos (art. 2o).
5. Devendo a expropriação forçada de bens do executado ser consumada em ponderação com os demais princípios que governam o estado de direito, notadamente a tutela da dignidade da pessoa que encerra direito e garantia fundamental, a impenhorabilidade legalmente assegurada, ressalvadas as exceções expressamente pontuadas, compreende, além do imóvel residencial e do mobiliário que o abastece de habitabilidade, os acessórios que ordinariamente guarnecem os lares das famílias brasileiras, inclusive equipamentos eletrônicos de uso cotidiano e massivo, porquanto impassíveis de serem qualificados como adornos suntuosos (Lei no 8.009/90, arts. 1o e 2o).
6. Conquanto afigure-se possível a penhora de adornos suntuosos ou supérfluos localizados na residência da parte executada, não havendo sido localizados automóveis registrados em seu nome, e tampouco havendo sido localizado numerário recolhido em conta bancária de sua titularidade, sobejando pouco crível que sua residência seja guarnecida de bens suntuosos, sobressai inexorável a inocuidade da medida postulada consubstanciada na penhora de bens que guarnecem sua residência, consoante a salvaguarda legal, quando não apontado nenhum bem enquadrável nas exceções pontuadas pelo legislador com lastro subjacente no princípio da dignidade da pessoa humana.
7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.